Tribunal: STF
Processo: SE 2366
Classe: SE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-02
Data de publicação: 1982-08-02

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. A HOMOLOGAÇÃO E O
RECONHECIMENTO, POR VIA JUDICIAL, DE SENTENÇA ESTRANGEIRA,
IMPRIMINDO-LHE EFICACIA NO BRASIL.
REEXAME EM QUE A REQUERENTE PLEITEIA CONVERSAO DE SENTENÇA.
ESTRANGEIRA DE DESQUITE EM SENTENÇA DE DIVÓRCIO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO PODE AMPLIAR O QUE A SENTENÇA
ESTRANGEIRA RESTRINGIU, TRANSFORMANDO EM DIVÓRCIO O QUE ERA APENAS
DESQUITE, PORQUE ISSO IMPORTA EM ALTERAR O CONTEUDO DA DECISÃO.
PEDIDO DE REEXAME INDEFERIDO.